Tribunal: TCU
Processo: 030.553/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de alteração de aposentadoria de MARIA CELIA GUEUDEVILLE VITA BATISTA (CPF: XXX.850.901-XX) no cargo de Técnico Judiciário do Tribunal Superior do Trabalho, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de atos de alteração de aposentadoria referentes a servidora vinculada ao Tribunal Superior do Trabalho. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legal e conceder registro ao ato de alteração de aposentadoria submetido à apreciação sob o número de controle 20788401-04-2015-000099-7, referente a Maria Celia Gueudeville Vita Batista; 9.2. considerar ilegal e negar o registro ao ato de alteração de aposentadoria submetido à apreciação sob o número de controle 20788401-04-2016-000109-0, referente a Maria Celia Gueudeville Vita Batista; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.4.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste acórdão, do inteiro teor da deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso o recurso não seja provido; 9.4.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, emita novo ato de alteração de aposentadoria e submeta-o ao Tribunal, após suprimida a irregularidade que ensejou a apreciação pela ilegalidade; 9.4.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta deliberação, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente do julgamento deste Tribunal.